Tribunal: TJSP
Processo: 1010947-09.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGADA – Embargos julgados procedentes, diante da revelida da embargada – Nulidade – Inocorrência – Embargada que deveria praticar o ato cabível na mesma oportunidade em que a arguiu a nulidade, salvo impossibilidade de fazê-lo, o que não era o caso – Inteligência do artigo 272, §8o, do CPC – Recurso improvido.